Tribunal: TJDFT
Processo: 0714061-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714061-27.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. A. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, CALISTA ROSA ALVES DA CONCEICAO APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por A.A.C., representado por C.R.A.C. em face do DISTRITO FEDERAL ante sentença proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, na ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação da tutela de urgência, processo número 0714061-27.2022.8.07.0018, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, concedendo a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o DF fornecesse à parte autora, no prazo máximo de 80 (oitenta) dias, contados da intimação, consulta em neurologia pediátrica e consulta em fonoaudiologia, sob pena de sequestro de valores suficientes para o custeio dos serviços de saúde na rede particular (ID 42141574). Em petição constante do ID 43728043, o órgão da Procuradoria de Justiça oficiou pela intimação da parte apelante para informar se a referida consulta médica foi realizada, uma vez constar dos autos documento informando atendimento no dia 07/11/2022, bem como ausência de atendimento para a modalidade de neurologia pediátrica em face de ausência da profissional por motivo de saúde. Além disso, oficiou pela extinção do feito por perda do interesse recursal, apontando requerimento do Distrito Federal no ID 42142722. Diante disso, INTIME-SE a parte apelante, para que informe se a referida consulta foi realizada, conforme oficiado pelo órgão. Após, que o feito siga à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Ao final, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023 17:29:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador